Tribunal: TJPA
Processo: 0808459-54.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11447 - Não-Apresentação de Denúncia ou Não Execução de Sentença Penal Condenatória no Prazo Legal
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0808459-54.2024.8.14.0000

REQUERENTE: MANOEL FERREIRA DE SOUSA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

REVISÃO CRIMINAL.

PROCESSO Nº 0808459-54.2024.8.14.0000.

REQUERENTE:
MANOEL FERREIRA DE SOUSA.

ADVOGADA:
MARIANA BRANDÃO PAIVA, OAB-PA Nº 29.525.

REQUERIDO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA-PA.

Processo originário Nº
0003852-87.2013.814.0009
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

REVISOR: RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO ANDRADE

LIMA
,
Juiz

Convocado.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRÂNSITO EM JULGADO. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA NA PRIMEIRA FASE. REVISÃO CONHECIDA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME.

1.

Revisão Criminal proposta contra trânsito em julgado de sentença condenatória por crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV do CP), visando a retificação e redução da dosimetria da pena-base.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO.

2.

(i) Avaliar a não incidência de circunstâncias judiciais para valoração da pena base
. (ii) verificar o reconhecimento da atenuante da confissão. (iii) avaliar o afastamento da Súmula da 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

Na sentença rescindenda, apenas os vetores
conduta social, circunstâncias e consequências do crime foram devidamente fundamentadas pelo juízo primevo na fixação da pena base, devendo ser redimensionada
.

4.

A confissão espontânea, embora reconhecida pelo juízo requerido, não foi devidamente considerada na fixação da pena, impondo-se a aplicação da redução prevista em lei
.

5.

A pretensão de afastamento da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, visando a fixação da pena-base abaixo do mínimo legal, não encontra amparo normativo, sendo contrária ao entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO.

6.

Revisão conhecida e nessa extensão, parcialmente procedente, nos termos da fundamentação. Decisão unânime.

________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 621, I; CP,
art. 65, III, “d”.

Jurisprudência citada relevante:

STJ.
AgRg no AREsp 693884/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 26/03/2018; STJ - AgRg no AgRg no HC: 758457 GO 2022/0228610-7, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/03/2023, Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 14/03/2023; STJ - AgRg no AREsp: 2250165 RN 2022/0367484-8, Data de Julgamento: 28/02/2023, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2023; TJ-PA - REVISÃO CRIMINAL: 08115938920248140000 23691187, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 26/11/2024, Seção de Direito Penal.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer a ação e, no mérito, julgar parcialmente procedente, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de março de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Revisão Criminal, proposta por
MANOEL FERREIRA DE SOUSA
, por intermédio de advogada, em que pretende a modificação da sentença condenatória, transitada em julgado, proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança, pela prática de Homicídio Qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV do Código Penal) no processo de nº 0003852-87.2013.814.0009, (razões da ação ID 19693291).

Não houve interposição de recurso de apelação, conforme certidão de trânsito em julgado expedida em 29/03/2016 (ID 19693294).

Alega não existir elementos suficientes para a fixação da pena-base, em patamar elevado, pela ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que possam impactar sua valoração, além de não ter sido efetivamente aplicada a atenuante da confissão.

Requer a retificação da dosimetria, com a redução da pena-base para o mínimo legal de 20 (vinte) anos, e a consequente fixação da pena total nesse patamar, com o afastamento da Súmula 231 do STJ.

Nesta Superior Instancia a Procuradoria de Justiça, opinou pelo conhecimento e procedência da revisão criminal (ID 20643555).

É o relatório.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito em julgamento por Plenário Virtual.

VOTO

Em juízo de admissibilidade, verifica-se que a Ação Revisional foi deduzida por intermédio de procurador legalmente habilitado, em consonância com o art. 623 do CPP, e instruído com a sentença condenatória objurgada e a respectiva certidão de trânsito em julgado.

A procedência da Revisão Criminal pressupõe a concretização de hipóteses, taxativamente arroladas pelo Código de Processo Penal (art. 621, I, II e III), ante a existência de vícios extremamente graves, em que a certeza inerente à coisa julgada se vê sobreposta, pela busca de uma decisão que se revele mais justa, sendo certo que a desconstituição de uma decisão irrecorrível, a Ação Revisional acaba por valorizar a coisa julgada, já que o que a sociedade espera é a estabilidade da decisão justa, e não a manutenção de pronunciamento judicial caracterizado por erro de fato ou de direito.

Na espécie, a presente ação revisional tem por objetivo a reforma da dosimetria da pena, alegando que, apesar do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea pelo crime praticado o juízo sentenciante a majorou desproporcionalmente, mesmo na ausência de circunstâncias judiciais negativas.

Destaco que, embora excepcional, o cabimento da revisão criminal para o reexame da dosimetria da pena é admitido. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a fixação da pena sem fundamentação adequada configura ilegalidade, pois impõe ao acusado o cumprimento de sanção superior à devida, sendo cabível a revisão criminal, nesse caso, amparada no art. 621, I, do Código de Processo Penal' (AgRg no AREsp 693884/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 26/03/2018). Assim, o pleito revisional deve ser conhecido com fundamento no referido dispositivo legal.

Ultrapassada a análise do cabimento da ação revisional, o pleito meritório cinge-se à revisão da dosimetria penal para aplicação da pena-base e pena total em 20 (vinte) anos de reclusão, por não haver circunstâncias judiciais desfavoráveis à valoração da pena-base, com o afastamento da Súmula 231 do STJ.

Com efeito, o requerente foi condenado, no juízo de origem, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, à pena definitiva de 26 (vinte e seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Percebe-se que o juízo sentenciante, na primeira fase da dosimetria da pena, valorou desfavorável ao requerente os vetores da culpabilidade, motivos do crime, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime, fixando a pena-base em 29 (vinte e nove) anos de reclusão e neutros os demais.

In casu, vislumbro equívoco do juízo sentenciante na dosimetria da pena-base. Isso porque, ao
valorar como negativos os vetores culpabilidade, personalidade do agente e motivos do crime
, não observou o comando legal de regência e a jurisprudência pátria, declinando motivação genérica e abstrata, não lastreada em fatos dos autos.

Nessa senda, de acordo com a jurisprudência do STJ, "a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação" (STJ - AgRg no AREsp: 2250165 RN 2022/0367484-8, Data de Julgamento: 28/02/2023, Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 06/03/2023).

O juiz primevo, ao fundamentar a primeira fase da dosimetria da pena na sentença, considerou a
culpabilidade
como desfavorável, declinando que "o réu, ao praticar o crime, agiu com culpabilidade no grau máximo".

Além disso, afirmou que "sua
personalidade
é a de uma pessoa propensa à reincidência, demonstrando insensibilidade em relação às consequências de sua ação".

No que tange aos
motivos do crime
, asseverou que "lhe são desfavoráveis nesta avaliação".

Todavia, em razão da desconformidade da motivação empregada para justificar a valoração negativa desses vetores, impõe-se o decote das referidas circunstâncias judiciais e, por consequência, a readequação da pena-base.

De outro modo, os vetores conduta social, circunstâncias e consequências do crime foram devidamente fundamentados pelo juízo sentenciante.

A pena do crime de Homicídio Qualificado é de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão. Entendo que cada circunstância judicial negativa ao revisionando deve ser valorada 1/6 (um sexto) conforme jurisprudência dominante, no que resulta a
pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Com relação a segunda fase dosimétrica
, o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas.

Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade” (STJ, HC n. 606.589/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 16/10/2020).

Nesse contexto, ressalta-se que, de acordo com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, “deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado” (AgRg no AREsp 1.833.969/TO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 28/05/2021).

Outrossim, no que concerne à atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal), a redução da pena-base deve ser de 1/6 (um sexto), (STJ, HC 469.820/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 11/03/2019). Tal hipótese encontra-se retratada nos autos, uma vez que o juízo singular reconheceu a incidência da referida atenuante e reduziu a pena em três anos, sem apresentar motivação concreta para fixação da redução em patamar inferior ao parâmetro de 1/6. Assim, impõe-se a aplicação da fração mínima.

Nesse entendimento, colacionam-se os seguintes julgados: TJ-MS - Revisão Criminal n. 1409619-90.2022.8.12.0000, Dourados, Relator Juiz Waldir Marques, julgado em 01/09/2022, 2ª Seção Criminal, publicado em 06/09/2022; TJ-MT - Processo n. 0000868-63.2018.8.11.0034, Relator Desembargador Paulo da Cunha, julgado em 21/02/2023, Primeira Câmara Criminal, publicado em 26/02/2023.

No tocante à análise da sentença condenatória (ID 19693293), verifica-se que o revisionando confessou a prática delitiva a ele imputada, sendo tal circunstância utilizada como elemento de convicção do julgador, o que impõe o reconhecimento da atenuante da confissão.

Dessa forma, considerando que, na segunda fase da dosimetria, o juiz sentenciante reconheceu a atenuante da confissão espontânea, retifico a dosimetria da pena, aplicando a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena basilar de 18 (dezoito) anos de reclusão. Em consequência, reduzo a pena do revisionando para 15 (quinze) anos de reclusão, mantendo-se inalterado o regime inicial fechado para cumprimento da pena.

Concernente a tese de afastamento da Súmula 231 do STJ,
não é cabível a diminuição da pena aquém do mínimo legal na segunda etapa da dosimetria, não encontrando amparo legal, conforme entendimento sedimentado

na Jurisprudência da nossa Corte e do Superior Tribunal de Justiça: STJ - AgRg no AgRg no HC: 758457 GO 2022/0228610-7, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/03/2023, Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 14/03/2023; TJ-PA - REVISÃO CRIMINAL: 08115938920248140000 23691187, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 26/11/2024, Seção de Direito Penal.

Quanto à detração da pena, entendo que a matéria deve ser analisada pelo Juízo da execução penal, nos termos do art. 66, III, "c", da Lei de Execução Penal, por ser o órgão competente para melhor avaliar o pleito. A esse respeito, colaciono o seguinte precedente: TJ-PA - Processo n. 0806513-18.2022.8.14.0000, Relatora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, julgado em 17/10/2022, Seção de Direito Penal, publicado em 18/10/2022.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas, CONHEÇO da presente Ação de Revisão Criminal e julgo-a PARCIALMENTE PROCEDENTE, tão somente para redimensionar a pena definitiva do revisionando para 15 (quinze) anos, em regime fechado, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença condenatória, nos termos da fundamentação

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 17/03/2025